Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-58.2017.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000249-58.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP - CNPJ: 02.545.557/0001-33 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR registrado(a) civilmente como DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. FOI CONVOCADA EM SESSÃO PARA COMPOR QUÓRUM A EXMA. SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, E AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DO EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Comercial Luar Eireli
–
EPP
contra acórdão que julgou improcedentes os pedidos da ação rescisória (Id. 20286966).

Assegura que o acórdão embargado não analisou as alegações postas na inicial de que, “
a sentença prolatada na ação de cobrança de código no. 24021, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, decorreu de erro de fato verificável do exame dos autos e de afronta à norma jurídica
”, visto que “
a fundamentação para a improcedência da presente ação rescisória foi a não admissão dos comprovantes de recebimento das mercadorias como prova nova em virtude de estarem em poder de terceiro
”.

Assevera que, “
é de fácil percepção o erro de fato neste julgamento, uma vez que nos autos principais encontra-se provada a entrega das mercadorias referente a pelo menos 03 notas
”. Ainda, “
a violação a norma jurídica também é evidente, pois de acordo com artigos 54 e 61 da Lei 8.666/93, é possível verificar que o contrato administrativo estabelece condições de execução, define direitos e obrigações, bem como a responsabilidade das partes, de acordo com os termos da licitação, sendo que considerar-se-á contraída a obrigação no momento da assinatura do mesmo
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Não há contrarrazões (Id. 96388985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA
— PRETENSÃO À RESCISÃO DE SENTENÇA — ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA MATERIALIZADA EM DOCUMENTOS PREEXISTENTES À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO DE COBRANÇA
— ARTIGO 966, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CABIMENTO.

A alegação de existência de prova nova materializada em documentos preexistentes à época do ajuizamento da
ação de cobrança
, não autoriza a propositura de ação rescisória, com fundamento no artigo 966, VII, do Código de Processo Civil.

Ação rescisória improcedente. (Id. 15579461).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado a impossibilidade de se reanalisar as provas em sede de ação rescisória, a afastar de imediato o seu cabimento com tal fundamento, conforme registra o voto condutor:

[...]
A causa de pedir senta praça na alegação de que, ‘
à época do trânsito em julgado da ação de cobrança a empresa não estava na posse de todos os canhotos das notas fiscais que comprovam a entrega das mercadorias, uma vez que estão assinadas pelos servidores que as receberam
’ e que, ‘
de início foram juntados ao processo somente os canhotos de 03 (três) notas fiscais (fls. 38), e
[...]
, somente após o trânsito em julgado foi que a empresa teve acesso aos canhotos das outras duas notas fiscais emitidas, comprovando assim em sua totalidade, a regularidade na entrega dos materiais solicitados pela Prefeitura de Rosário Oeste
.’ (Id. 328858, fls. 4/5).

Todavia, o documento nominado de ‘prova nova’ (Id. 328876), não é nem de perto nem de longe, algo semelhante à
prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
(artigo 966, VII, do Código de Processo Civil).

De fato, nos comprovantes de entrega de mercadorias relativas às notas fiscais n
os
2203 e 2217 constam as seguintes anotações: ‘
Recebi(emos) da Comercial Luar Ltda, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado
.
Data do recebimento 18/09/08
’ e ‘
Data do recebimento 30/09/08
’, respectivamente (Id. 328876).

Aliás, anoto que, nos autos da
ação de cobrança
foram juntadas cinco (5) notas fiscais n
os
1924, 2160, 2203, 2217 e 2283 (Id. 328918, fls. 6/10), porém a inicial foi instruída tão somente com os comprovantes de entrega de mercadorias relativas às de n
os
1924, 2160 e 2283 (Id. 328934, fls. 2).

Portanto, são documentos preexistentes à época do ajuizamento da demanda, ocorrido em 14 de setembro de 2009 (Id. 328918, fls. 1).

[...]

Por outro lado, se o juiz não analisou corretamente as provas juntadas aos autos da
ação de cobrança
, penso que inexiste motivo autorizador para procedência da ação rescisória.

Isso porque, a ação rescisória depende de prova cabal, não pela má apreciação da prova ou pela injustiça da decisão. De fato, ‘
a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la
.’ (STJ, Segunda Turma, REsp 1722614/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2018).

[...]

De consequência, caberia a parte ter interposto recurso de apelação contra a sentença rescindenda, já que a pretensão foi julgada improcedente, a alegar que as provas não foram corretamente apreciadas, porquanto, repiso, a má apreciação da prova não autoriza a ação rescisória. [...]. (Id. 15579462 – fls. 1/3).

No acórdão está explicitada, à exaustão, a impossibilidade de se reexaminar as provas em sede de ação rescisória, questão tratada também no voto do relator primevo, que, aliás, restou vencido, já que entendeu pela procedência dos pedidos da inicial.

Assim, o que pretende a embargante é que prevaleça os fundamentos do voto vencido, o qual reanalisou as provas produzidas pelas partes, em razão de
erro de fato verificável do exame dos autos
.

Quanto à alegação de omissão do acórdão acerca do cabimento da ação rescisória fundamentada em violação ao disposto no artigo 54 e 61 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, registre-se que, a sentença rescindenda julgou improcedentes os pedidos da
ação de cobrança
, ante a ausência de prova da prestação de serviços. Logo, não houve qualquer destrato aos citados dispositivos, que, aliás, sequer eram relevantes para o julgamento da ação rescisória, já que não alterariam o fundamento do acórdão embargado.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021